Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de restabelecer plano de saúde e indenização por danos morais. Recurso inominado da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Plano de saúde. Cancelamento. Notificação prévia. Na forma do artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1995 c/c o art. 1o. da Resolução n. 19 da ANS, é ilícita a suspensão da vigência ou a rescisão unilateral do contrato sem a notificação prévia do usuário, com prazo de 60 dias. Precedentes na Turma (Relator (a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Processo: 07352740820168070016). A recorrente não refuta a alegação de cancelamento indevido do plano, tampouco a ausência de notificação prévia da autora, mas tão somente imputa a responsabilidade à operadora de saúde, que, segundo ela, falhou no repasse financeiro. Todavia, por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao segurado (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Logo, os fornecedores respondem pelos danos experimentados pelo consumidor.
3 – Dano moral. O cancelamento do contrato de plano de saúde é ato que representa violação a interesses essenciais da pessoa natural, na medida em que inviabiliza o acesso à saúde, associada à proteção à vida e à integridade física. É o caso presente em que a autora se viu privada do tratamento de trombose venosa profunda (relatório médico e exame anexo), sendo-lhe tolhido o seu direito de acesso ao tratamento de saúde, fato que desborda os meros aborrecimentos do cotidiano e configura situação de violação aos da sua personalidade. Precedente na Turma: (Acórdão n.1099526, 07049196620178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal).
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 7.000,00), merece redução. Considerando a gravidade do fato e as demais circunstâncias, o valor de R$ 3.000,00, melhor se adequa à situação presente.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.
J